Tribunal: TJDFT
Processo: 0717264-43.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717264-43.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A EMBARGADO: DANIELE BRASIL DESPACHO Intime-se a embargante para manifestar-se sobre o pedido de condenação ao pagamento da multa estabelecida pelo art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil feito em contrarrazões no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, Intimem-se. Após, voltem conclusões para julgamento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator